Tribunal: TJDFT
Processo: 0754363-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. CUSTAS E PREPARO NÃO RECOLHIDOS. PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto à decisão que não conheceu de recurso inominado, ante a ausência de comprovação do pagamento das despesas recursais, no prazo de 48h.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste no direito da agravante ao conhecimento do recurso inominado interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
4. E o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995)”.
5. A parte recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça e não efetuou o pagamento das despesas recursais, de forma que não foi observado pressuposto legal para o conhecimento do recurso. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1976967, 0715363-17.2024.8.07.0020, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025.
6. Outrossim, a jurisprudência que dispensa o prévio recolhimento do preparo quando o mérito recursal versa sobre o próprio direito à gratuidade de justiça não se aplica ao caso concreto, em que o benefício requerido pela agravante foi indeferido e, concedido prazo para o recolhimento das custas, ela manteve-se inerte (ID 80693630).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido, com súmula do julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 42, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976967, 0715363-17.2024.8.07.0020, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025.